Tribunal: TJES
Processo: 5000672-45.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-45.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO ARAUJO LOTH

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. SEGUELA PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NEXO DE CONCAUSALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Fábio Araújo Loth contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

2. A sentença se baseou no fato de que o autor, na data do ajuizamento da ação, estava em gozo de auxílio-doença.

3. O apelante busca a anulação da sentença, argumentando que a cessação do benefício no curso do processo superou a ausência de interesse de agir e que a matéria está madura para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a cessação do auxílio-doença no curso da ação previdenciária, e a constatação de sequelas permanentes em perícia judicial, convalidam a ausência de interesse de agir inicial e permitem o julgamento do mérito por este Tribunal, com base na Teoria da Causa Madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de interesse de agir do autor, na data do ajuizamento da ação, foi superada por um
fato superveniente
, que foi a cessação do auxílio-doença.

6. A
Teoria da Asserção
deve ser aplicada com cautela e pode ser flexibilizada para evitar o excesso de formalismo e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. A extinção do processo, neste caso, obrigaria o segurado a ajuizar uma nova ação para discutir algo que já se encontra devidamente instruído e pronto para ser julgado, o que vai de encontro aos princípios do
instrumentalismo das formas e da economia processual
.

7. O processo está
maduro para julgamento
, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. A perícia judicial constatou que o autor possui sequelas permanentes que implicam redução de sua capacidade laboral e que a doença tem nexo de
concausalidade
com o trabalho.

8. O direito ao
auxílio-acidente
está plenamente configurado, em consonância com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

9. O
termo inicial do benefício
deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em 23/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação Cível conhecida e provida para anular a sentença e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar procedente o pedido inicial do autor, condenando o INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente, a partir de 23/12/2021.

11. Tese de julgamento: "1. A ausência de interesse de agir, em ação previdenciária, pode ser superada por fato superveniente, que é a cessação do benefício, se o processo já estiver instruído e pronto para julgamento. 2. A extinção do processo, nesse caso, configuraria um excesso de formalismo e violaria os princípios da economia processual e do instrumentalismo das formas. 3. O auxílio-acidente é devido, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, quando constatada, por prova pericial, a consolidação de sequelas que impliquem redução da capacidade laboral e que exista nexo de concausalidade com o trabalho."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, §3º; Lei nº 8.213/91, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 470.675/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 16.10.2007, DJ 29.10.2007, p. 201; STJ, Tema Repetitivo 862.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
Fábio Araújo Loth
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em ação de auxílio acidentário, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta, em apertada síntese, que a extinção do feito foi prematura, uma vez que, embora estivesse em gozo de auxílio-doença na data da propositura da demanda, esse benefício cessou no curso do processo, sendo, portanto, plenamente exigível quando do julgamento da causa. No mérito, defende o direito ao auxílio-acidente, uma vez que a consolidação das sequelas e a redução da capacidade laborativa foram confirmadas em perícia judicial.

Contrarrazões não apresentadas.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000672-45.2021.8.08.0047

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FÁBIO ARAÚJO LOTH
contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que, em
Ação Acidentária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de interesse de agir do autor.

O apelante busca a reforma da sentença, aduzindo que, embora estivesse em gozo de auxílio-doença na data da propositura da demanda, tal benefício cessou no curso do processo, o que, somado à constatação de sequelas permanentes e redução da capacidade laboral atestadas em perícia judicial, configura seu direito ao auxílio-acidente. Requer, portanto, a anulação da sentença e o julgamento do mérito por este Egrégio Tribunal, com fulcro na Teoria da Causa Madura.

O eminente Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu judicioso voto, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida sob o fundamento de que o interesse de agir deve ser avaliado no momento do ajuizamento da ação, conforme a Teoria da Asserção.

Mas, embora o posicionamento adotado esteja tecnicamente fundamentado, com a devida vênia ao eminente Relator, ouso divergir do seu voto no presente julgamento.

É inegável que, na data em que a ação foi ajuizada (05/03/2021), o autor ainda estava em gozo de auxílio-doença. Contudo, o direito processual não é estático. A tutela jurisdicional deve se adequar às circunstâncias que se apresentam ao longo do trâmite processual. O princípio do instrumentalismo das formas e da economia processual exige que, se a condição para o pleito (a cessação do auxílio-doença) se implementou no curso do processo, não há razão para extingui-lo, mormente quando toda a instrução processual, incluindo a prova técnica pericial, já foi devidamente produzida.

A sentença de primeiro grau foi proferida em 10/09/2024, enquanto o auxílio-doença do autor cessou em 22/12/2021. Portanto, na data do julgamento, o autor já tinha preenchido a condição para o pedido de auxílio-acidente há quase três anos. Extinguir o feito neste momento processual seria um excesso de formalismo, obrigando o segurado a ajuizar uma nova ação para discutir algo que já se encontra devidamente instruído e pronto para ser julgado.

Com efeito, penso que a Teoria da Asserção deve ser aplicada com cautela e que a ausência de interesse de agir pode ser superada por um fato superveniente que torne o pedido necessário, flexibilizando-se essa interpretação formalista para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Neste caso, considerando que a preliminar de ausência de interesse de agir foi superada pelo decurso do tempo e pela cessação do benefício, e que a instrução processual está completa, o caso é “maduro” para julgamento, conforme o artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

O laudo pericial (id. 14683517), peça central para a solução do mérito, foi categórico ao concluir que o autor, Fábio Araújo Loth, possui sequelas permanentes que implicam redução de sua capacidade laboral, as quais foram agravadas pela atividade exercida; o Sr. perito constatou que a atividade de operador de máquina florestal atuou como concausa para o agravamento da lesão no calcanhar, configurando a doença como ocupacional.

Assim, estando comprovadas a lesão, a consolidação das sequelas e a redução da capacidade laboral, além do nexo de concausalidade com o trabalho, o direito ao auxílio-acidente está plenamente configurado, em consonância com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91. O termo inicial do benefício deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em 23/12/2021.

Por todo o exposto, com a devida vênia, divirjo do eminente Relator e, votando em sentido diverso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
para:

a) Anular a r. sentença de primeiro grau, afastando a preliminar de falta de interesse de agir.

b) Aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar procedente o pedido inicial do Autor para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o benefício de auxílio-acidente, a partir de 23/12/2021.

c) Condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 07.10.2025 - Técnica e Julgamento.

Voto: Acompanhar a divergência suscitada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão presencial dia 23/09.

Pedindo vênia ao ilustre relator, ACOMPANHO integralmente o voto divergente da lavra do Des. Julio Cesar da Costa de Oliveira.

É como voto.

Alexandre Puppim

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000672-45.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO ARAUJO LOTH
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO ALMEIDA - BA10803-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação

i
nterposto

por
Fábio Araújo Loth
contra a sentença proferida pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Cível
de
São Mateus

que,
em
ação de auxílio acidentário
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito,
por ausência de interesse de agir, na forma do art.
485,
VI
,
do CP
C
.

Em suas razões,
o
apelante
sustenta,
em apertada síntese
,
que a extinção do feito foi prematura, uma vez que, embora estivesse em gozo de auxílio-doença na data da propositura da demanda, esse benefício cessou no curso do processo,
s
endo, portanto, plenamente exigível quando do julgamento da causa.
No mérito, d
efende o direito ao auxílio-acidente,
uma vez que
a consolidação das sequelas e a redução da capacidade laborativa foram confirmadas em perícia judicial.

Pois bem.

Compulsando os autos,
não
v
islumbro motivos para reforma da se
ntença
recorrida, tendo em vista que acertadamente reconhecida a carência de interesse processual do requerente.
Explico.

De forma sintética, a doutrina aponta que o interesse processual exige a
conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito,

bem como que é
preciso que
a pretensão só possa ser alcançada por meio do aforamento da demanda, e que esta seja adequada para a postulação formulada.

É dizer:
a pretensão judicial somente é admitida se houver necessidade concreta da tutela jurisdicional e se o provimento pretendido for útil e apto à satisfação do direito afirmado.

O interesse de agir do apelante,
como consagra a jurisprudência,
deve ser aferid
o

in status assertion
i
s
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas
in satu assertionis
("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.
” (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Dessa maneira, sob a ótica da mencionada teoria, o juízo de origem acertadamente reconheceu a carência de interesse de agir do requerente, ora apelante, uma vez que, ao tempo do ajuizamento da ação, em 05/03/2021, ele ainda se encontrava em gozo de benefício de auxílio-doença, com previsão de cessação apenas em 30/09/2021, conforme comprova o extrato previdenciário de ID 7046135.

Como é sabido, o auxílio-acidente pressupõe, para sua concessão, o encerramento do benefício de auxílio-doença e a constatação de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade laborativa. A esse respeito, dispõe o art. 86 da Lei n° 8.213/91:

“
Artigo 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria."

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 862, firmou a seguinte tese:

“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”

Portanto, ao tempo do ajuizamento da ação, não havia pretensão resistida e tampouco necessidade ou utilidade processual, dado que o próprio benefício de auxílio-doença, que representa condição indispensável para a caracterização do direito ao auxílio-acidente, ainda estava vigente.

A cessação posterior do benefício não convalida a inexistência do interesse processual ao tempo da propositura, tampouco autoriza o aproveitamento do processo por força da chamada “teoria da causa madura”, como sustenta o apelante.

Diante disso, a sentença recorrida deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença recorrida
.

De ofício, com lastro no art. 129, parágrafo único, da Lei n 8.213/91, revogo a condenação do apelante nas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ante a expressa previsão legal de sua isenção.

É como voto.